Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019970-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS:- NICOLI AGRO LTDA – ME e outros
Agravo de Instrumento n. 1019970-88.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, não permitiu a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, apesar do final do stay period.
O agravante alega que o seu crédito é extraconcursal porque se trata de contrato com garantia de alienação fiduciária, inclusive reconhecido pelo Administrador Judicial.
Aduz que o stay period já se esgotou, portanto não se pode coibir o credor de reaver o que alienado fiduciariamente.
Argumenta que não foi comprovada a essencialidade dos bens na manutenção da empresa.
Afirma que a agravada pretende utilizar da garantia prestada ao Agravante para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que não permitiu a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, apesar do final o stay period, proferido nos seguintes termos:
1. Preliminarmente, cumpre assinalar que não obstante o final do “stay period”, é possível o exame a respeito da essencialidade dos bens com o objetivo de evitar a retirada dos bens de capital da recuperanda, sob pena de lhe causar prejuízos.
2. Com efeito, o decurso do prazo estabelecido no artigo 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005, por si só, não autoriza a retomada das demandas movidas contra o devedor, consoante jurisprudência do STJ:
“...”
4. Destarte, em que pese a argumentação dos credores, verificada a indispensabilidade à atividade produtiva da recuperanda, não se permite a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. (Id 360388 53 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, prudente por ora, manter o decisum atacado, visto que se o recurso não for provido no mérito, poderá acarretar prejuízo para ambas as partes, quando então o bem terá que ser devolvido, caso haja a apreensão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator